Tribunal: TJES
Processo: 0000564-73.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000564-73.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIENAY SILVA DOS ANJOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2018 – RETIFICAÇÃO
DESTE
APÓS A REALIZAÇÃO DE ETAPA – ILEGALIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES
.

1 -
A
Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras durante a execução do concurso, após a realização da 4ª etapa, hipótese que não encontra amparo no
o
rdenamento
j
urídico.

2 -

E
mbora inegável que
não há falar em direito adquirido
em decorrência da classificação preliminar alcançada, fato é que, no caso, a flexibilização das regras importou em flagrante ilegalidade, como destacado pelo juízo
a quo,
sendo irrelevante a ampliação d
o quantitativo de vagas levada a efeito pelo Estado após todo o ocorrido, possuindo
o
autor interesse de agir consistente na preservação da colocaç
ão
alcançada.

3 -

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000564-73.2020.8.08.0003

APELANTE
: ELIENAY SILVA DOS ANJOS

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
cível interposta
por
ELIENAY SILVA DOS ANJOS
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação
de obrigação de fazer
aj
uizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que
julgou procedente
o pedido inicial
para declarar nulo o 5º termo de retificação do edital de abertura nº 01/2018,
de modo a manter
a colocação anteriormente obtida pelo autor e
permitir o
seu prosseguimento nas demais etapas do certame, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital.

Em suas razões de fls.
186/193,
o ente público
destaca
a legalidade do ato praticado, agindo a administração de acordo com o poder de autotutela.

Reforça a irregularidade das normas inicialmente publicadas, dada a sua desproporcionalidade, estando a retificação alinhada ao postulado da razoabilidade.

Aponta o risco de serem matriculados militares em número superior
à
capacidade da Academia de Polícia Militar, o que poderia afetar a qualidade da formação profissional.

Por fim, registra
que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo,
sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a
legalidade do
ato administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
,
havendo jurisprudência consolidada sobre a matéria
neste Egrégio Tribunal
.

E, s
em maiores delongas, adianto
ser o caso de
des
provimento do recurso.

De início, mister destacar que o

edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos,
mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Neste caso, a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras durante a execução do concurso, após a realização da 4ª etapa, hipótese que não encontra amparo no
o
rdenamento
j
urídico.

Relembro que o edital de concurso público não é – nem poderia ser - engessado e imutável. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

Na hipótese dos autos,
contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não sendo o caso
de
simples alteração de gabarito, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos princípios administrativos.

O entendimento aqui adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal,
de forma uníssona
, conforme julgados que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018).
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS 59.729/ES, órgão julgador: Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019). 2.
“Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021). 3. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 0016014-27.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 28/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2018). HABILITADO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE
. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Edital nº 01/2018 tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSD), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características. 2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do “elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame” e “do índice de reprovação sem precedentes”, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, passando a estabelecer que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características.” 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade. 5)
Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
6) O Poder Judiciário não está intervindo para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. (TJES. Apelação Cível nº
0006710
-
83
.2019.8.08.00
30.
Relator
a
Desembargador
a Eliana Junqueira Munhós Ferreira
. Data do julgamento 2
3
/0
3
/2023).

E
mbora inegável que
não há falar em
direito adquirido em decorrência da classificação preliminar alcançada, fato é que, no caso, a flexibilização das regras importou em flagrante ilegalidade, como destacado pelo juízo
a quo,
sendo irrelevante a ampliação d
o quantitativo de vagas levada a efeito pelo Estado após todo o ocorrido, possuindo
o
autor interesse de agir consistente na preservação da colocaç
ão
alcançada.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, m
ajoro em quinhentos reais os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.